Tribunal: STF
Processo: RMS 36954
Classe: RMS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. MAGISTRATURA DO TRABALHO. PROVA ORAL. PONTO SORTEADO. EDITAL. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DA QUESTÃO DO CONCURSO COM O PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS. PRETENSÃO QUE EXTRAPOLA A VIA MANDAMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Rudi da Rocha Fantini contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho que denegou o writ, in verbis: 
          “I - MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO NACIONAL UNIFICADO PARA INGRESSO NA CARREIRA DA MAGISTRATURA DO TRABALHO – EXAME ORAL – PONTO SORTEADO – INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL NÃO VERIFICADA.
    A arguição oral observou integralmente o ponto sorteado, tendo respeitado os limites impostos pelo edital.
    Segurança denegada diante da inexistência de direito líquido e certo e da legalidade do ato impugnado.
    II - AGRAVO INTERNO – MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA – EXAME PREJUDICADO
    Prejudicado.” (e-Doc. 11, p. 1)
    Consta dos autos, em síntese, que a ação mandamental foi impetrada contra ato do Ministro Presidente da Comissão Executiva Nacional do I Concurso Público Nacional Unificado para ingresso na Carreira da Magistratura do Trabalho que indeferiu o pedido de nulidade da prova oral realizada pelo então impetrante sob o fundamento de que foram arguidas questões estranhas ao ponto sorteado. 
    O recorrente afirma que desde a divulgação das notas das provas orais referentes à quarta etapa do concurso houve o questionamento sobre a higidez desta fase do certame em razão do alto número de reprovados (quarenta candidatos) atribuído à “profusão de perguntas fora do ponto formuladas pelos examinadores a diferentes candidatos”. (e-Doc. 13, p. 4)
    Aduz o recorrente que houve afronta aos princípios da legalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório na medida em que lhe foram “feitas perguntas estranhas ao ponto sorteado, e até mesmo ao programa da prova oral”. (e-Doc. 13, p. 4) 
    Em amparo a sua pretensão, o recorrente alega ainda que não busca rever o mérito das respostas proferidas durante a prova, e sim questionar a legalidade das perguntas realizadas fora do ponto sorteado. 
    Ainda segundo o recorrente, a tese firmada em sede de repercussão geral no Tema 485 pela Suprema Corte aplica-se “ao presente caso exatamente quanto à ressalva final que admite o controle jurisdicional em hipótese de ilegalidade e inconstitucionalidade”. (e-Doc. 13, p. 8)
    Por oportuno, destaco os seguintes trechos das razões do seu recurso ordinário: 
    “Convém, assim, que se diga, o que se busca nestes autos não é a substituição da Banca Examinadora, mediante a reanálise do mérito das notas atribuídas ao candidato, mas sim a realização do inafastável controle jurisdicional de legalidade dos atos da Administração Pública (art. 5º, XXXV, da CF/88).
    (…)
    Verifica-se, portanto, que o e. Tribunal Superior do Trabalho, mediante interpretação equivocada dos precedentes dessa e. Corte, deixou de analisar a legalidade da arguição realizada ao impetrante. Alegou, para tanto, que ‘a previsão genérica de que o ‘candidato poderá interpor recurso, sem efeito suspensivo, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contado do primeiro dia útil seguinte ao da publicação do ato impugnado’ (item 12.2 do Edital de Abertura) não induz à conclusão de que cabia recurso específico contra a nota atribuída na prova oral.’
    (…)
    Conforme previa o Programa Específico para a Prova Oral (ID nº ecfd2d6), no ponto 230, as perguntas sobre Direito Processual Civil abordariam os seguintes assuntos: (i) Incidente de Assunção de Competência e de Arguição de Inconstitucionalidade; (ii) Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas; (iii) Ação Rescisória; (iv) Reclamação; e (v) Jurisprudência Aplicável aos Tribunais Superiores. 
    (…)
    Ignorando os limites impostos pelo Edital, o eminente Ministro LUIZ PHILIPPE VIEIRA DE MELLO FILHO, a partir do minuto 35’ do áudio disponibilizado pela Comissão, oportunamente juntado aos autos mediante a apresentação de mídia na Secretaria competente e no gabinete do eminente Ministro Relator (cf. ID’s nº adc8c70 e f92b595), indagou-lhe nos termos abaixo. Confira-se, a propósito, a degravação da prova oral, disponibilizada pela Comissão Organizadora:
    ‘1 - O Sr. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho – Vamos lá. Qual a distinção entre dolo civil e dolo processual civil?
    2 - O Sr. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho – Vamos ficar mais claro. Dolo civil.
    3 - O Sr. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho – O dolo civil atinge quem?’ 
    (…)
    Perceba-se que, diferentemente do que aduziu o v. acórdão recorrido, a pergunta formulada pelo examinador não foi pura e simplesmente a respeito do conceito de dolo rescisório. Na realidade, além de não se encontrar presente no ponto sorteado pelo candidato, o tema objeto de inquirição pelo examinador nem sequer se relaciona a Direito Processual Civil. Como se sabe, as perguntas sobre dolo civil são pertinentes ao Direito Civil.
    Foge à compreensão jurídica por que razão perguntas relacionadas ao tema ‘Ação Rescisória’ poderiam levar a discussões sobre dolo civil. Isso porque o dolo processual ou rescisório, autorizador da propositura de demanda rescisória e, portanto, presente no conjunto de assuntos a ela pertinentes, é instituto jurídico completamente distinto.
    Não há no Código de Processo Civil qualquer menção ao dolo civil. Igualmente, os manuais de Direito Processual Civil sequer contêm ensinamentos sobre o assunto abordado pelo examinador durante boa parte da arguição oral do recorrente (…).
    (…)
    Diante desse cenário, apesar de ter sido aprovado pelo examinador que realizou as perguntas fora do ponto, o recorrente acabou sendo eliminado por dois outros deles, que lhe conferiram nota abaixo de 6 (seis). Além disso, obteve nota menor do que poderia com o último examinador, caso não tivesse sido surpreendido e manifestamente desestabilizado pelas questões alheias à matéria sorteada (…)”. (e-Doc. 13, p. 8, 9, 13, 14 e 20)
    O recorrente pugna, por fim, pela chance de ser submetido a nova prova oral ou, subsidiariamente, pelo acréscimo de 0,2 pontos na nota total para que possa “continuar no certame, com a garantia da antiguidade conforme sua classificação final no concurso”. (e-Doc. 13, p. 26-27)
    Quanto à possibilidade de acréscimo de nota mínima, sustenta, in verbis:
    “Com efeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu a respeito da possibilidade de, caso verificada nulidade, assim como no caso dos autos, seja concedida nota mínima ao candidato lesado, garantindo a sua aprovação. Sobretudo quando se trata de acréscimo pequeno à nota de corte, como no caso dos autos – 0,2 (dois décimos)”. (e-Doc. 13, p. 23)
    O acórdão recorrido denegou a ordem sob fundamento de inexistência de direito líquido e certo uma vez que a “arguição oral observou integralmente o ponto sorteado”. (e-Doc. 11, p. 1)
    Em razão do indeferimento da medida liminar, o agravo interno teve seu exame prejudicado.
    Noutro giro, em 24/1/2020, a União apresentou contrarrazões ao presente recurso alegando, em síntese, que “[n]ão há como se verificar a legalidade do certame a partir da avaliação da quantidade de questões relativas a tema que - previsto no edital, repita-se - não seria, necessariamente o ponto central da matéria arguida”. (e-Doc. 24, p. 3) 
    Requer, por fim, tendo em vista à ausência da ilegalidade apontada pelo recorrente, o desprovimento do recurso. 
    É o relatório. DECIDO.
    A irresignação não merece prosperar. 
    O objeto do presente recurso ordinário é assegurar suposto direito líquido e certo do recorrente à realização de prova oral em concurso público dentro das balizas determinadas no edital do certame e do ponto a ele previamente sorteado. 
    Ab initio, pontuo que o Plenário desta Corte, no julgamento do RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 485 da Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário rever questões de banca examinadora, nem interferir na avaliação de respostas e na atribuição de notas. 
    O acórdão do julgamento submetido à Sistemática da Repercussão Geral, ficou assim ementado:
    “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (Grifei)
    In casu, o recorrente sustenta que durante a prova oral do referido concurso lhe foram feitas perguntas acerca da matéria de Direito Civil quando o ponto a ele sorteado previa tão somente, a possibilidade de questionamentos na esfera do Direito Processual Civil. 
    Alega que ao ser perguntado sobre a diferença entre dolo civil e dolo rescisório, a banca examinadora extrapolou o âmbito das perguntas passíveis de questionamento dentro do ponto sorteado, fato que teria ocasionado desequilíbrio psicológico ao candidato e a consequente reprovação nessa fase do concurso. 
    Com efeito, consoante entendimento firmado pela Corte no julgamento do referido Tema 485 da Repercussão Geral, é permitido ao Judiciário, excepcionalmente, análise de compatibilidade entre as questões realizadas e a previsão editalícia, observando-se os parâmetros de legalidade. 
    Nada obstante, no caso sub examine, verifica-se que a questão atinente à comparação entre dolo civil e dolo rescisório não extrapolou os limites do ponto sorteado ao recorrente relativo à matéria de Direito Processual Civil, uma vez que, nos textos colacionados aos autos pelo próprio candidato para diferenciar as matérias, há a comparação dos dolos mencionados. Nessa esteira, colho trecho do parecer do Ministério Público do Trabalho que assentou:
    “Ao contrário do que afirma o agravante, os diferentes conceitos de dolo, arguidos pelo examinador, estão intimamente interligados, tanto que as próprias citações de ilustres doutrinadores brasileiros, trazidas a colação pelo impetrante, fazem alusão ao dolo civil, ao tratar do dolo processual na ação rescisória (vide fls. 12 e 13, doc. 046E159).
    Ademais, o § 3° do artigo 65 da Resolução CNJ n° 75/2009 c/c o § 4° do artigo 67 da Resolução Administrativa TST n° 1.861/2016 dispõem de forma cristalina que a arguição do candidato versará sobre conhecimento técnico dos temas relacionados ao ponto sorteado, mediante a análise do domínio do conhecimento jurídico, a adequação da linguagem, a articulação do raciocínio a capacidade de argumentação e o uso correto do vernáculo.” (e-Doc. 2, p. 4, grifei)
    Outro não foi o entendimento do Ministro relator na condução do voto do acórdão recorrido que, ao avaliar a compatibilidade das questões realizadas ao ponto sorteado ao candidato, asseverou: 
    “Do mesmo modo, não diviso nas alegações do Impetrante fundamento apto a desafiar a conclusão de que a questão formulada observou o ponto sorteado para o candidato (n° 230 do Edital específico da prova oral). No que diz respeito ao Direito Processual Civil, o ponto abrangia o seguinte conteúdo:
    Direito Processual Civil: Do incidente de assunção de competência e de arguição de inconstitucionalidade. Incidente de Resolução de demandas repetitivas. Ação rescisória. Reclamação. Jurisprudência aplicável dos Tribunais Superiores. A questão impugnada, por sua vez, observou integralmente o ponto sorteado, que incluía a temática relativa à ação rescisória.
    Como se extrai das questões, a pergunta formulada pelo Exmo. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, examinador, foi a seguinte: qual o conceito de dolo rescisório? 
    O trecho transcrito revela que, na condição de examinador, o Exmo. Ministro elaborou uma série de perguntas auxiliares ao candidato, a fim de que fosse adequadamente definido o ‘dolo rescisório’, contrapondo-o a outros institutos jurídicos, a exemplo do ‘dolo processual’ e do ‘dolo civil’.
    Ainda que tangenciasse o domínio do Direito Civil, a matéria inequivocamente estava prevista no edital, porquanto o domínio adequado do tema da Ação Rescisória possibilitaria ao candidato distinguir os conceitos arguidos pelo examinador.
    A circunstância de a questão também se relacionar a outros domínios do direito não denota transgressão da previsão editalícia. Um conceito pode ser definido tanto intrinsecamente, a partir de seus próprios elementos essenciais, quando se comparando com outros conceitos a fim de distinguir as particularidades de cada um. Na espécie, a questão arguida, utilizando-se da segunda estratégia de definição conceitual, apenas solicitou que o candidato delimitasse o conceito proposto, distinguindo-o de outros conceitos correlatos.” (e-Doc. 11, p. 8-9, grifei)
    Destarte, verifica-se que o liame doutrinário entre os conhecimentos demandados ao recorrente foi amplamente demonstrado no acórdão recorrido, motivo pelo qual, torna-se inviável a interferência do Poder Judiciário no mérito das questões e notas atribuídas ao candidato, consoante orientação firmada no Tema 485 da Repercussão Geral. Cito, à guisa de exemplo, o RMS 36.738, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/11/2019, que acerca do mesmo concurso ora analisado, também entendeu pela pluralidade das matérias relacionadas. 
    Da mesma forma, manifestou-se a autoridade coatora, in verbis: 
    “Ademais, deve-se considerar que, diferentemente do argumento do candidato, as matérias constantes no ponto sorteado não possuíam um rol delimitado de perguntas que poderiam ser formuladas, mas um leque plúrimo de questionamentos e argumentações relacionadas ao tema que vão além do mero conhecimento memorizado, abrangendo compreensão, aplicação, análise, com o intuito de valorizar a capacidade de raciocínio jurídico e contemplar mais de um objeto de avaliação, que, em verdade, é o que se espera e exige de seleções públicas de alto nível como é o concurso nacional para ingresso na magistratura.”  (e-Doc. 2, p. 45, grifei)
    Releva anotar, portanto, pelas razões acima delineadas, que não é possível determinar a ilegalidade das questões impugnadas pelo recorrente. E assim, torna-se descabida a análise, pelo Poder Judiciário, do mérito das respostas efetuadas e das notas atribuídas ao candidato. 
    Ainda que não fosse esse o caso, é certo que o candidato não alcançou a nota mínima necessária à aprovação, mesmo quando respondeu às questões de outros examinadores que não teriam extrapolado o conteúdo reclamado. Nesse sentido, colhe-se da manifestação da autoridade coatora, in verbis: 
    Esclareça-se que o impetrante foi arguido primeiramente pelo Exmo. Sr. Ministro Walmir Oliveira da Costa, com a nota 5,5 e, após, sequencialmente, pelo Exmo. Sr. Ministro Augusto César Leite de Carvalho, com a nota 6,0; pelo Ilmo. Sr. advogado Jorge Cavalcanti Boucinhas Filho, com a nota 5,5; pelo Exmo. Sr. Ministro Luiz Philippe Vieira de Mello Filho, com a nota 6,0, e pelo Exmo. Sr. Ministro Lelio Bentes Corrêa, com a nota 6,0.
    Portanto, o argumento de que a repercussão no fator psicológico decorrente da arguição de matéria fora do ponto sorteado tenha prejudicado seu desempenho posterior, não logra êxito, tendo em vista que já havia sido arguido por examinador pregresso àquele em que esteia suas alegações, com nota inferior à necessária para a aprovação na prova oral, ainda que as notas, de fato, só fossem dadas ao término de toda a arguição. Certo é que as arguições não extrapolaram os limites do edital”. (e-Doc. 2, p. 45, grifei)
    Com efeito, da análise dos documentos e informações acostados aos autos, pode-se aferir que, diante da ausência de ilegalidade na formulação das perguntas dirigidas ao candidato, não é possível confirmar ictu oculi o direito líquido e certo do recorrente. 
    De fato, não há como extrair da análise dos autos, de forma incontestável e inequívoca exigida para concessão da ordem no mandado de segurança, direito líquido e certo quanto à correlação direta entre a reprovação do candidato e de eventual questionamento fora dos limites editalícios. 
    Deveras, o presente mandamus carece desse requisito, ante a necessidade de dilação probatória para analisar e confirmar as alegações apresentadas pelo recorrente quanto ao ponto.
    Com efeito, o direito líquido e certo no mandado de segurança diz respeito à desnecessidade de produção de provas para elucidação dos fatos em que se fundamenta o pedido. Tais fatos devem estar devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos. A liquidez e a certeza do direito consubstanciam verdadeiro pressuposto processual objetivo, ligado à adequação do procedimento, cuja inobservância desautoriza a tutela pela via do writ constitucional. Precisamente por isso que a causa de pedir neste rito prescinde de dilação probatória para a sua cabal comprovação. É esse o magistério de Hely Lopes Meirelles, in verbis:
    “Direito líquido e certo é o que resulta de fato certo, ou seja, é aquele capaz de ser comprovado, de plano, por documentação inequívoca. Note-se que o direito é sempre líquido e certo. A caracterização de imprecisão e incerteza recai sobre os fatos, que necessitam de comprovação. Importante notar que está englobado na conceituação de direito líquido e certo o fato que para tonar-se incontroverso necessite somente de adequada interpretação do direito, não havendo possibilidade de o juiz denegá-lo, sob o pretexto de tratar-se de questão de grande complexidade jurídica”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. 27. edição, São Paulo: Malheiros, 2004, p. 36-38)
    Outrossim, o conjunto probatório produzido impede o reconhecimento, em mandado de segurança, de que eventual questionamento fora do ponto sorteado foi imperativo para a reprovação do candidato, ora recorrente. Pelo contrário, revela que o recorrente não alcançou a nota mínima na prova mesmo diante das questões realizadas pelos outros examinadores.
    Consectariamente, qualquer entendimento em sentido contrário por esta Corte demandaria a incursão no contexto probatório coligido nos autos, providência incabível na via mandamental. Nesse contexto, cabe ressaltar que a via estreita do mandado de segurança requer, para a concessão da ordem, a existência de prova pré-constituída que demonstre violação de direito líquido e certo do impetrante. Nesse sentido: MS 28.538, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe de 4/8/2014, RMS 30.707, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24/2/2014, RMS 31.494, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 26/11/2013, RMS 34.944-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017, MS 32.428-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2015, MS 32.954-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 29/4/2016, MS 26.552-AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 16/10/2009, este último assim ementado:
    “MANDADO DE SEGURANÇA - PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À COMPROVAÇÃO LIMINAR DOS FATOS ALEGADOS - INDISPENSABILIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - CONCEITO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - FATOS INCONTROVERSOS E INCONTESTÁVEIS - PRETENDIDA INTERVENÇÃO DE TERCEIRO, NA CONDIÇÃO DE ‘AMICUS CURIAE’, NO PROCESSO MANDAMENTAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSOS DE AGRAVO IMPROVIDOS.
    - Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes.
    - A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes.
    (...)”
    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de procedência da ação mandamental, o desprovimento do presente recurso ordinário é medida que se impõe.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso ordinário em mandado de segurança, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pedido de medida liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro LUIZ FUX 
Relator
Documento assinado digitalmente